Tribunal: TJES
Processo: 5002826-52.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002826-52.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA BELA NASCIMENTO DIAS
RECORRIDO: POP INTERNET LTDA.
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, concedo a autora os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Recorre a autora da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a recorrida ao pagamento do importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, declarando a inexistência de negócio jurídico entre as partes e determinando a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes. Em suas razões, a recorrente requer a majoração do dano moral e que os juros incidam a partir do evento danoso.

Pois bem.

Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, não assiste razão à recorrente.

Isso porque, no que tange aos juros moratórios, tratando-se de mora ex persona, fluem a partir da citação, conforme inteligência do art. 397, parágrafo único, do Código Civil, combinado com o art. 240, caput, do CPC.

Portando, merece ser mantida a sentença vergastada no ponto, devendo a contagem dos juros moratórios se dar a partir da citação.

Ademais, o caso em apreço trata-se de dano moral in re ipsa, e, impende ressaltar, relativamente ao dano moral puro, que a prova se esgota na própria lesão à personalidade, sendo ínsito a esta. Por isso, a demonstração desses danos restringir-se-á à existência do ato ilícito, devido à impossibilidade e à dificuldade de realizar-se a prova dos danos incorpóreos.

Trata-se de dano moral que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato, na esteira do posicionamento assente no STJ:

“
(...) A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (AgRg no AREsp 402.123/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014).

Na mensuração do
quantum
do dano moral, deve-se buscar sempre a almejada reparação integral e a devolução das partes ao status quo ante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, tais como a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e a repercussão do fato.

A dúplice natureza da indenização vem ressaltada na lição de Sérgio Cavalieri Filho,
verbis
:

“
Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.

No caso em tela, entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a par de conformar-se com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal, bem atendendo ao duplo objetivo a que a reparação se destina

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE DOU PROVIMENTO,
para reformar a sentença e majorar a condenação por danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sem custas.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.